Tribunal: TJPA
Processo: 0012986-65.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, II E Â§2Âº-A, I DO CP â DOIS APELANTES â PRELIMINARES - NULIDADE â EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES â REJEITADA â SUPOSTA IRREGULARIDADE NA FASE INQUISITORIAL NÃO MACULA O PROCESSO-CRIME - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES â REJEITADA â COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL â MÃRITO - PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO RÃU ANDERSON SILVA DOS REIS, POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â PROVA TESTEMUNHAL â PALAVRA DA VÃTIMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA â SUPOSTO SIMULACRO - ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE LAUDO PERICIAL â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES â IMPROCEDENTE â DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL, QUANDO OUTRAS PROVAS SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O CRIME FOI COMETIDO COM USO DE ARMA DE FOGO - SÃMULA 14 DO TJPA â ALEGAÃÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA â DOSIMETRIA - ANDERSON SILVA DOS REIS - CORREÃÃO DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, QUE NÃO ALTEROU A PENA-BASE APLICADA, POSTO QUE EXISTE OUTRA CIRCUNSTÃNCIA NEGATIVADA AO RÃU â SÃMULA 23 DO TJPA â ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â PENA MANTIDA - APELANTE JOHN LENO FONTEL DE BRITO - PLEITO DE AUMENTO DA REDUÃÃO RELATIVA A ATENUANTE DE CONFISSÃO â IMPROCEDENTE â O QUANTUM DEVE SER FIXADO COM BASE NOS PRINCÃPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE â NÃO EXISTEM PARÃMETROS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR â DOSIMETRIA â CORREÃÃO DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, MANUTENÃÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÃNCIAS NEGATIVADAS â PENA-BASE MANTIDA â SÃMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA DE MULTA â IMPROCEDENTE - PRECEITO SECUNDÃRIO DA NORMA INCRIMINADORA E, POR ISSO, NÃO Ã POSSÃVEL O SEU AFASTAMENTO OU ISENÃÃO, SOB PENA DE VIOLAÃÃO DO PRINCÃPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. NULIDADE â EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - A suposta nulidade alegada pela defesa dos apelantes foi totalmente superada pela sentenÃ§a condenatÃ3ria. Ademais, possÃveis irregularidades ocorridas na fase inquisitorial nÃ£o contaminam a aÃ§Ã£o penal.2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - O pedido de concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.3. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO RÃU ANDERSON SILVA DOS REIS, POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - A materialidade e autoria delitiva restam perfeitamente demonstradas atravÃ©s das provas constantes dos autos, especialmente os relatos da vÃtima e depoimentos testemunhais. 4. Os depoimentos testemunhais sÃ£o harmÃ ́nicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrÃªncia do crime, inclusive o depoimento da testemunha Raimundo Ã© bastante esclarecedor, uma vez que o mesmo reconheceu os apelantes, posto que jÃ¡ os conhecia anteriormente ao fato delitivo. 5. A palavra da vÃtima nos crimes patrimoniais possui especial relevÃ¢ncia para a formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador, quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. 6. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA â SUPOSTO SIMULACRO - ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE LAUDO PERICIAL â PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - A alegaÃ§Ã£o de que a arma utilizada se tratava de um simulacro, nÃ£o restou comprovada nos autos, o que caberia a defesa demonstrar. O que se tem de concreto no bojo processual sÃ£o os depoimentos testemunhais, nos quais a vÃtimas afirmam a utilizaÃ§Ã£o da arma de fogo pelos agentes do ato delitivo. 7. Sabe-se que Ã© desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, Â§2Âº, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As vÃtimas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimidÃ¡-los, reduzindo assim o poder de resistÃªncia dos ofendidos. 8. O tema Ã© sumulado pelo TJPA, sÃºmula 14, a qual, enuncia: âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva.â.9. DOSIMETRIA - ANDERSON SILVA DOS REIS: ApÃ3s anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correÃ§Ã£o apenas das consequÃªncias do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do rÃ©u a circunstÃ¢ncia relativa Ã conduta social. 10. Considerando que foi mantido um vetor negativado, a pena-base pode ser mantida acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula 23 do TJPA. 11. Mostra-se inviÃ¡vel o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.12. Desta forma, mantenho a pena-base em 05 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 12 dias-multa.13. Na segunda fase da dosimetria, atravÃ©s do julgamento dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o opostos pelos rÃ©us, o Julgador a quo, reconheceu a incidÃªncia da atenuante de menoridade relativa com relaÃ§Ã£o ao apelante ANDERSON SILVA DOS REIS e reduziu a pena-base, fixando-a em 04 anos e 07 meses de reclusÃ£o e 12 dias-multa. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes. 14. Na terceira fase da dosimetria, a defesas pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que jÃ¡ foi analisado e mantido no presente voto. 15. Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado a quo, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no Â§2Âº-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 20 dias-multa. 16. Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o semiaberto, nos moldes do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº âbâ do CP. 17. Ressalte-se que a detraÃ§Ã£o deve ser realizada pelo JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais. 18. APELANTE JOHN LENO FONTEL DE BRITO - PLEITO DE AUMENTO DA REDUÃÃO RELATIVA A ATENUANTE DE CONFISSÃO - O quantum de reduÃ§Ã£o pela circunstÃ¢ncia atenuante deve ser fixado com base nos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideraÃ§Ã£o a reprovabilidade e prevenÃ§Ã£o ao crime. 19. Em sendo assim, o legislador nÃ£o estabeleceu parÃ¢metros para a fixaÃ§Ã£o do quantum relativo as circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionÃ¡rio de fixÃ¡-las de acordo com os princÃpios supramencionados. 20. DOSIMETRIA - ApÃ3s anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correÃ§Ã£o apenas das consequÃªncias do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do rÃ©u os vetores relativos Ã conduta social e as circunstÃ¢ncias do crime. 21. Desta forma, considerando que foram mantidos dois vetores como desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a pena-base pode ser mantida acima do mÃnimo legal, com base na sÃºmula 23 do TJPA. 22. Mostra-se inviÃ¡vel o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.23. Mantenho a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 15 dias- multa. 24. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissÃ£o e reduziu a pena-base em 06 meses, passando a dosÃ¡-la em 05 anos e 07 meses de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 25. ApÃ3s decisÃ£o de acolhimento dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o opostos pelos rÃ©us, o Magistrado a quo, reconheceu tambÃ©m a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante John Leno, e reduziu a pena em mais 06 meses, resultando a pena intermediÃ¡ria em 05 anos e 01 mÃªs de reclusÃ£o e 10 dias-multa. 26. Na terceira fase da dosimetria, a defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que jÃ¡ foi analisado e mantido no presente voto. 27. Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado a quo, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no Â§2Âº-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em 08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusÃ£o e 16 dias-multa. 28. Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o fechado, nos moldes do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº âaâ do CP. 29. Ressalte-se que a detraÃ§Ã£o deve ser realizada pelo JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais, assim como a anÃ¡lise quanto ao pedido de isenÃ§Ã£o de custas processuais. 30. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA DE MULTA - O pleito de reduÃ§Ã£o da pena de multa, em razÃ£o da hipossuficiÃªncia financeira dos rÃ©us Ã© inaplicÃ¡vel, posto que a condenaÃ§Ã£o dos rÃ©us Ã pena de multa configura simples realizaÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio da norma incriminadora e, por isso, nÃ£o Ã© possÃvel o seu afastamento ou isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o do PrincÃpio da Legalidade.31. Trata-se, portanto, de censura jurÃdico-penal diretamente decorrente da prÃ¡tica do fato criminoso, pelo que nÃ£o pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condiÃ§Ã£o econÃ ́mico-financeira, que Ã© objeto de ponderaÃ§Ã£o pelo julgador quando da fixaÃ§Ã£o do valor do dia-multa.32. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o JuÃzo da execuÃ§Ã£o penal, que avaliarÃ¡ as condiÃ§Ãμes socioeconÃ ́micas do sentenciado, resguardando o mÃnimo necessÃ¡rio ao seu sustento e o de sua famÃlia.33. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012986-65.2018.814.0009.
APELANTE: ANDERSON SILVA DOS REIS.
APELANTE: JOHN LENO FONTEL DE BRITO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP - DOIS APELANTES - PRELIMINARES - NULIDADE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - REJEITADA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA FASE INQUISITORIAL NÃO MACULA O PROCESSO-CRIME - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - REJEITADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANDERSON SILVA DOS REIS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA - SUPOSTO SIMULACRO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES - IMPROCEDENTE - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL, QUANDO OUTRAS PROVAS SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O CRIME FOI COMETIDO COM USO DE ARMA DE FOGO - SÚMULA 14 DO TJPA - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA - DOSIMETRIA - ANDERSON SILVA DOS REIS - CORREÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, QUE NÃO ALTEROU A PENA-BASE APLICADA, POSTO QUE EXISTE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA AO RÉU - SÚMULA 23 DO TJPA - ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PENA MANTIDA - APELANTE JOHN LENO FONTEL DE BRITO - PLEITO DE AUMENTO DA REDUÇÃO RELATIVA A ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDENTE - O QUANTUM DEVE SER FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - NÃO EXISTEM PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR - DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS - PENA-BASE MANTIDA - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA E, POR ISSO, NÃO É POSSÍVEL O SEU AFASTAMENTO OU ISENÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

NULIDADE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES -
A suposta nulidade alegada pela defesa dos apelantes foi totalmente superada pela sentença condenatória. Ademais, possíveis irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal.
2.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
3.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANDERSON SILVA DOS REIS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
A materialidade e autoria delitiva restam perfeitamente demonstradas através das provas constantes dos autos, especialmente os relatos da vítima e depoimentos testemunhais.
4.

Os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, inclusive o depoimento da testemunha Raimundo é bastante esclarecedor, uma vez que o mesmo reconheceu os apelantes, posto que já os conhecia anteriormente ao fato delitivo.
5.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância para a formação da convicção do julgador, quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.
6.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA - SUPOSTO SIMULACRO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES
- A alegação de que a arma utilizada se tratava de um simulacro, não restou comprovada nos autos, o que caberia a defesa demonstrar. O que se tem de concreto no bojo processual são os depoimentos testemunhais, nos quais a vítimas afirmam a utilização da arma de fogo pelos agentes do ato delitivo.
7.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As vítimas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.
8.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
9.

DOSIMETRIA - ANDERSON SILVA DOS REIS:
Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correção apenas das consequências do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do réu a circunstância relativa à conduta social.
10.

Considerando que foi mantido um vetor negativado, a pena-base pode ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.
11.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
12.

Desta forma, mantenho a pena-base em
05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.
13.

Na segunda fase da dosimetria, através do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, o Julgador a quo, reconheceu a incidência da atenuante de menoridade relativa com relação ao apelante ANDERSON SILVA DOS REIS e reduziu a pena-base, fixando-a em
04 anos e 07 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes.
14.

Na terceira fase da dosimetria, a defesas pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que já foi analisado e mantido no presente voto.
15.

Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado
a quo
, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em
07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.
16.

Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o
semiaberto
, nos moldes do que dispõe o art. 33, §2º `b¿ do CP.
17.

Ressalte-se que a detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
18.

APELANTE JOHN LENO FONTEL DE BRITO - PLEITO DE AUMENTO DA REDUÇÃO RELATIVA A ATENUANTE DE CONFISSÃO -
O
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a reprovabilidade e prevenção ao crime.
19.

Em sendo assim, o legislador não estabeleceu parâmetros para a fixação do quantum relativo as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionário de fixá-las de acordo com os princípios supramencionados.
20.

DOSIMETRIA -
Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correção apenas das consequências do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do réu os vetores relativos à conduta social e as circunstâncias do crime.
21.

Desta forma, considerando que foram mantidos dois vetores como desfavoráveis ao réu, a pena-base pode ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.
22.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
23.

Mantenho a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias- multa.
24.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena-base em 06 meses, passando a dosá-la em 05 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.
25.

Após decisão de acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, o Magistrado a quo, reconheceu também a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante John Leno, e reduziu a pena em mais 06 meses, resultando a pena intermediária em
05 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa
.
26.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que já foi analisado e mantido no presente voto.
27.

Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado
a quo
, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em
08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.
28.

Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o
fechado
, nos moldes do que dispõe o art. 33, §2º `a¿ do CP.
29.

Ressalte-se que a detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, assim como a análise quanto ao pedido de isenção de custas processuais.
30.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- O pleito de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira dos réus é inaplicável, posto que a condenação dos réus à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
31.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
32.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
33.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012986-65.2018.814.0009.
APELANTE: ANDERSON SILVA DOS REIS.
APELANTE: JOHN LENO FONTEL DE BRITO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN LENO FONTEL DE BRITO e ANDERSON SILVA DOS REIS,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que condenou os apelantes, após a análise dos Embargos de Declaração, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do Código Penal, as penas de
08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa ao primeiro apelante e 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa ao segundo apelante
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
fechado e semiaberto
, respectivamente.

Narra a peça acusatória que no dia 23.06.2018, por volta das 11horas, em via pública, no ramal Caratateua, em um posto de revenda de gás, os denunciados acima qualificados, mediante o emprego de grave ameaça com a utilização de arma de fogo, subtraíram para si, o valor de R$ 1.100,00 reais e o aparelho celular da vítima EVANDRO DE LIMA CORREA.

Relata que segundo o apurado, a vítima EVANDRO DE LIMA CORREA trabalha em uma distribuidora de gás denominada firma R.Sales. No dia e local acima mencionados Evandro descarregava botijões de gás em um determinado posto de revenda na Vila de Caratateua, de propriedade do Senhor Raimundo, quando foi surpreendido pelos denunciados
JOHN LENO FONTEL DE BRITO, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e ANDERSON SILVA DOS REIS
, os quais chegaram em bicicletas, portando armas de fogo e, em seguida anunciaram o assalto, efetuando a subtração do valor em espécie de R$ 1.100,00 reais e do aparelho celular de Evandro.

Após os denunciados empreenderam fuga do local do delito.

Consta da denúncia que os denunciados estavam ameaçando a testemunha Raimundo, dizendo que quando saíssem da prisão iriam matar pessoas em Caratateua.

Perante a autoridade policial os apelantes confessaram a autoria do crime de roubo.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os acusados
JOHN LENO FONTEL DE BRITO, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e ANDERSON SILVA DOS REIS
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I do CP.

A denúncia foi recebida em 18.02.2019, conforme se observa à fl. 14.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 96\98-verso dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes e seu comparsa pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB.

Os apelantes JOHN LENO FONTEL DE BRITO e ANDERSON SILVA DOS REIS foram condenados a
09 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa e 08 anos 09 meses de reclusão e 20 dias-multa
, respectivamente.

JOHN LENO FONTEL DE BRITO e ANDERSON SILVA DOS REIS,
às fls.

102\103, opuseram Embargos de Declaração em face da sentença condenatória alegando que a mesma padece de omissão, ante a não aplicação da atenuante descrita no art. 65, I do CP.

A defesa dos apelantes interpôs recurso de apelação, juntamente com as razões recursais, às fls. 107\114, pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e nulidade em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante ANDERSON SILVA DOS REIS, bem como subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base fixada de forma exacerbada, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Bem como, a aplicação das circunstâncias atenuantes do art. 65, I do CP.

Requereu ainda, a reforma da sentença, no sentido de não aplicar a qualificadora do art. 157, §2º-A, I do CP a ambos os apelantes.

Pugnou pelo aumento da diminuição da pena, relativa à atenuante de confissão com relação ao apelante JOHN LENO FONTEL DE BRITO.

Pleiteia que seja promovida a detração da pena, fixando o novo regime de cumprimento.

Bem como, ao final, requer a reforma da sentença com relação a pena de multa, considerando as condições financeiras dos apelantes.

Em decisão de fl. 120-v, o Magistrado
a quo
conheceu dos embargos e deu-lhe provimento para suprir a omissão da sentença e aplicou a atenuante de menoridade relativa para ambos os embargantes, resultando na pena de
08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa ao apelante JOHN LENO FONTEL DE BRITO e 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa ao apelante ANDERSON SILVA DOS REIS.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 126\137, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 146\149-v, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para correção da dosimetria.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012986-65.2018.814.0009.
APELANTE: ANDERSON SILVA DOS REIS.
APELANTE: JOHN LENO FONTEL DE BRITO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ANDERSON SILVA DOS REIS
e
JOHN LENO FONTEL DE BRITO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINARES

NULIDADE - EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES.

A defesa alega que houve excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A suposta nulidade alegada pela defesa dos apelantes foi totalmente superada pela sentença condenatória. Ademais, possíveis irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal. Portanto, a preliminar arguida segue rejeitada.

Segue jurisprudência quanto ao tema:

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
[¿] O inquérito é dispensável à propositura da denúncia, podendo o dominus litis se valer de outros elementos informativos para formar sua opinio delicti. Assim, eventuais máculas ocorridas no curso da investigação não têm o condão de nulificar o posterior processo-crime, exceto na hipótese de provas obtidas por meios ilícitos, o que inocorre in casu. (TJ/RS, Oitava Câmara Criminal, HC Nº 70076348077, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, julgado em 31/01/2018)

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:
[¿] É cediço neste Superior Tribunal que, não sendo o inquérito policial indispensável à propositura da ação penal e dada sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de macular a ação penal. [¿] (STJ, Sexta Turma, RHC 50.011/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/11/2014)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU ANDERSON SILVA DOS REIS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa aduz que inexistem nos autos qualquer lastro probatório que incrimine o apelante
ANDERSON SILVA DOS REIS,
ante a ausência de reconhecimento do referido apelante pela vítima.

O pleito não merece acolhimento. Vejamos:

A materialidade e autoria delitiva restam perfeitamente demonstradas através das provas constantes dos autos, especialmente os relatos da vítima e depoimentos testemunhais.

A vítima EVANDRO DE LIMA CORREA declarou:
¿Que teve a quantia de um mil e pouco reais e seu celular subtraídos e não foram recuperados; Que os três assaltantes estavam em bicicletas e todos estavam armados com arma de fogo; Que não reconheceu todos, mas apenas o que ficou diretamente com o ofendido e inclusive mandou que a vítima tirasse a rouba, deixando-o constrangido, sendo essa pessoa conhecida por vulgo ¿Piu¿.

A vítima RAIMUNDO NONATO RAIOL DE SOUSA, dono do posto onde ocorreu o crime, relatou:
¿Que estava na frente do depósito de gás quando os três acusados apareceram armados com arma de fogo e abordaram o Evandro, que era motorista do caminhão que fazia entrega de gás; Que viu somente dois dos acusados que se encontravam na sua frente, não conseguindo ver o terceiro que passou rápido por ele; Que não teve dúvida ao reconhecer os dois que ficaram mais próximos dele, como sendo John e Anderson; Que conhecia John e Anderson de antes do fato criminoso, por isso foi capaz de reconhece-los por ocasião do crime; Que embora não lhe tenha sido roubado nada, afirmou saber que os três levaram dinheiro e o celular da vítima Evandro.¿

Conforme se observa,
os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, inclusive o depoimento da testemunha Raimundo é bastante esclarecedor, uma vez que o mesmo reconheceu os apelantes, posto que já os conhecia anteriormente ao fato delitivo.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância para a formação da convicção do julgador, quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

Segue entendimento jurisprudencial:
É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.¿
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. TJDFT
Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.¿
Acórdão 1219060
, 20160710170306APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019.TJDFT

O apelante John Leno em seu interrogatório, inicialmente, confirmou a participação do apelante Anderson, ao afirmar que portava uma faca, mas posteriormente, modificou seu relato e afirmou que mesmo não teve participação do delito. Assim, restou demonstrada uma enorme contradição, que não possui força probatória capaz de demonstra os relatos das vítimas.

Desta forma, mostra-se incabível o pleito absolutório com relação ao apelante Anderson Silva dos Reis.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA - SUPOSTO SIMULACRO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES.

A defesa alega o artefato utilizado no crime, tratava-se de um simulacro e que não foi realizado exame pericial, pelo que pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art.157, §2-A, I do CP. O pleito não merece prosperar.

A alegação de que a arma utilizada se tratava de um simulacro, não restou comprovada nos autos, o que caberia a defesa demonstrar. O que se tem de concreto no bojo processual são os depoimentos testemunhais, nos quais a vítimas afirmam a utilização da arma de fogo pelos agentes do ato delitivo.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que demonstre o efetivo emprego da arma. As vítimas afirmam de forma clara e coerente que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, a qual serviu para intimidá-los, reduzindo assim o poder de resistência dos ofendidos.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

Segue jurisprudência da corte:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. AS duas vítimas reconheceram o apelante em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa, tudo em harmonia com os depoimentos das testemunhas, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante do réu. Com base no contexto probatório coeso e baseado em elementos concretos. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00900808-54, 212.668, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

DOSIMETRIA.

ANDERSON SILVA DOS REIS:

A defesa pleiteia em favor do apelante Anderson Silva dos Reis, a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, I do CP (menoridade relativa) e redução da pena de multa.

Passo a análise da dosimetria.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas: conduta social e consequências do crime. Diante dos vetores negativados, a pena-base foi fixada em
05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

A
conduta social
foi considerada desfavorável, tendo em vista que ¿
quando aconteceu o presente crime, não fazia um mês que o causado havia recebido alvará pelo crime de tráfico ainda em andamento, demonstrando que não foi capaz de manter uma conduta ilícita, correta, honesta por mais de alguns dias (...)
¿. Análise escorreita.

A conduta social deve ser valorada de acordo com informações relativas ao acusado no meio social, familiar, profissional.
In casu
, o acusado havia acabado de ser beneficiado por um alvará de soltura, e após pouco tempo voltou a praticar crimes, o que de fato, demonstra uma conduta social desvirtuada.

As
consequências do crime
foram negativadas levando em consideração que a vítima não recuperou a quantia subtraída. Análise merece reforma. O prejuízo patrimonial é consequência inerente ao crime de roubo, em sendo assim já é punido pelo próprio tipo penal.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis ao réu.

Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correção apenas das consequências do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do réu a circunstância relativa à conduta social.

Considerando que foi mantido um vetor negativado, a pena-base pode ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Desta forma, mantenho a pena-base em
05 anos e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, através do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, o Julgador a quo, reconheceu a incidência da atenuante de menoridade relativa com relação ao apelante ANDERSON SILVA DOS REIS e reduziu a pena-base, fixando-a em
04 anos e 07 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, a defesas pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que já foi analisado e mantido no presente voto.

Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado
a quo
, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em
07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o
semiaberto
, nos moldes do que dispõe o art. 33, §2º `b¿ do CP.

Ressalte-se que a detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

APELANTE JOHN LENO FONTEL DE BRITO.

A defesa pleiteia, em favor do apelante John Leno Fontel de Brito, o aumento da diminuição da pena em razão da atenuante de confissão, bem como a redução da pena de multa.

Pleito de aumento da redução relativa a atenuante de confissão.

A defesa do apelante, pleiteia o aumento da diminuição relativa à atenuante de confissão.

O pleito não merece prosperar, posto que foi aplicado de forma razoável e proporcional.

O
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a reprovabilidade e prevenção ao crime.

Em sendo assim, o legislador não estabeleceu parâmetros para a fixação do quantum relativo as circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando ao julgador o poder discricionário de fixá-las de acordo com os princípios supramencionados.

Segue entendimento jurisprudencial:
REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA - HOMICÍDIO SIMPLES - DOSIMETRIA - PENA INTERMEDIÁRIA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE DECRÉSCIMO PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE - INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESGUARDADAS - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 STJ - PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
(TJPR - 1ª C.Criminal - 0020459-75.2018.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 06.06.2019)

Dosimetria.

Verifico que foram valoradas negativamente ao Apelante John Leno 03 circunstâncias judiciais, são elas: conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime. Diante dos vetores negativados, o Magistrado
a quo
ficou a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias- multa
.

A
conduta social
foi perfeitamente valorada, tendo em vista que mesmo após o crime, o réu proferiu ameaças a vítima, causando-lhe temor, conforme verificado por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

As
circunstâncias do crime
consideradas negativas, de forma escorreita, uma vez que o réu extrapolou o tipo penal, quando após cometer o crime, já tendo subtraído os bens da vítima, determinou que o mesmo tirasse toda a sua roupa, em um ato completamente desnecessário.

As
consequências do crime
foram negativadas levando em consideração que a vítima não recuperou a quantia subtraída. Análise merece reforma. O prejuízo patrimonial é consequência inerente ao crime de roubo, em sendo assim já é punido pelo próprio tipo penal.

Após análise dos vetores do art. 59 do CP, verificou-se a necessidade de correção apenas das consequências do crime, a qual deve ser considerada neutra, desta forma, permanece em desfavor do réu os vetores relativos à conduta social e as circunstâncias do crime.

Desta forma, considerando que foram mantidos dois vetores como desfavoráveis ao réu, a pena-base pode ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Mantenho a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão e reduziu a pena-base em 06 meses, passando a dosá-la em 05 anos e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Após decisão de acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelos réus, o Magistrado a quo, reconheceu também a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante John Leno, e reduziu a pena em mais 06 meses, resultando a pena intermediária em
05 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, a defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena, relativa ao uso de arma de fogo, o que já foi analisado e mantido no presente voto.

Desta forma, considerando que existem duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, o Magistrado
a quo
, acertadamente, aplicou o aumento de 2/3 referente ao previsto no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, por ser o de maior monta, resultando a pena em
08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Mantida a pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena de ser o
fechado
, nos moldes do que dispõe o art. 33, §2º `a¿ do CP.
Ressalte-se que a detração deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, assim como a análise quanto ao pedido de isenção de custas processuais.

Pleito de redução da pena de multa
.

O pleito de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira dos réus é inaplicável, posto que a condenação dos réus à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28 de abril 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator